Tribunal: STM
Processo: 7000316-66.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000316-66.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: ARILSON SANTOS DE LIMA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
04/10/2021 a 07/10/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou a
preliminar de nulidade do laudo pericial, arguida pela defesa. Em seguida, por
unanimidade, conheceu do apelo da Defensoria Pública da União e, no mérito,
deu-lhe provimento parcial, tão somente, para suprimir das condições da
suspensão condicional da pena a exigência da alínea "a" do art. 626 do Código de
Processo Penal Militar, mantendo- se a condenação imposta na Sentença, por
seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) fará declaração de voto.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 25/10/2021 18:03:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213a8d14c0
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000316-66.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR: Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: ARILSON SANTOS LIMA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: POSSE DE ENTORPECENTE. ART. 290 DO CPM. LAUDO PERICIAL
SUBSCRITO POR UM SÓ PERITO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À
SÚMULA Nº 361 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AO ART. 318 DO
CPPM. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. DECISÃO
UNÂNIME. MÉRITO. SUSPEIÇÃO DE TESTEMUNHA. NÃO COMPROVAÇÃO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES DO
SURSIS. EXCLUSÃO DA EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE
LABORAL. ART. 626, ALÍNEA "A", DO CPPM. PROVIMENTO PARCIAL DO
APELO. DECISÃO UNÂNIME.
Arguição de nulidade de Laudo Pericial elaborado pela Polícia Federal no
Rio Grande do Sul, por ter sido subscrito por um só perito criminal, o que
estaria em desacordo com o art. 318 do Código de Processo Penal Militar
e com a Súmula nº 361 do Supremo Tribunal Federal.
Ao contrário do afirmado pela Defesa, o art. 318 do Código de Processo
Penal Militar possibilita a realização de perícia por um só perito, sem
exigir qualquer justificativa prévia para tanto. O enunciado da Súmula
361 do STF também não autoriza a pretensa declaração de nulidade, pois
há precedentes da Alta Corte no sentido de que a aludida Súmula não se
aplica aos peritos oficiais, como é o caso dos autos.
Preliminar de nulidade do laudo pericial rejeitada. Decisão unânime.
Revela-se desprovida de lastro probatório a alegação de que a droga
apreendida com o acusado teria sido "plantada" por uma das
testemunhas, colega de farda e suposto desafeto do acusado.
Demonstrado, nos autos, ter sido a droga encontrada na posse do
acusado, não se pode transferir à acusação, como pretende a Defesa, o
ônus de comprovar que a substância não foi "plantada" na carteira do
acusado. Se assim o fosse, bastaria a simples alegação negativa de
autoria, desprovida de qualquer indício probatório, para que o réu se
livrasse da imputação penal. Evidentemente, nessa situação, incumbe à
Defesa comprovar a alegada excludente de culpabilidade, o que não o fez
nos presentes autos.
Provimento parcial do apelo para, tão somente, excluir das condições da
suspensão condicional da pena a exigência de o acusado tomar ocupação
laboral dentro de prazo razoável, prevista no artigo 626, alínea "a", do
Código de Processo Penal Militar, pelo simples fato de que a inserção no
mercado de trabalho independe da vontade do acusado.
Provimento parcial do apelo. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar,
em sessão de julgamento virtual, sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen
Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
unanimidade, em rejeitar a preliminar de nulidade do laudo pericial, arguida pela Defesa;
por unanimidade, em conhecer do apelo da Defensoria Pública da União e, no mérito, em

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 25/10/2021 18:03:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213a8d14c0
dar-lhe provimento parcial para, tão somente, suprimir das condições da suspensão
condicional da pena a exigência da alínea "a" do art. 626 do Código de Processo Penal
Militar, mantendo-se a condenação imposta na sentença, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Brasília, 7 de outubro de 2021.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Relator

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 25/10/2021 18:03:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213a8d14c0

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000316-66.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR: Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: ARILSON SANTOS LIMA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação, interposta pela Defensoria Pública da União em favor de ARILSON
SANTOS LIMA, ex-Sd Ex, contra a sentença do Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar que, por unanimidade,
condenou o ex-militar, como incurso no art. 290, caput, do Código Penal Militar, na
modalidade "trazer consigo" substância entorpecente em ambiente sujeito à administração
militar, à pena de 1 (um) ano de reclusão a ser eventualmente cumprida em regime
inicialmente aberto, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de
recorrer em liberdade.

Em 11 de novembro de 2019, o Ministério Público Militar ofereceu denúncia contra o acusado
pelos seguintes fatos:

"No dia 31 de outubro de 2019, por volta das 21h30, no aquartelamento da 3º Base de
Administração e Apoio da 3ª RM, mais precisamente no alojamento dos militares que
estavam de serviço, o ora denunciado, Sd do Exército Arilson Santos de Lima, foi flagrado
na posse de um tablete de maconha, acondicionado em sua carteira dentro de sua
mochila.

O fato foi descoberto por intermédio de denúncia por parte do Sd Dayvid Ferreira Silva,
que estava no alojamento e ouviu o Sd Arilson dizer que estava com uma "massa". Nesse
momento ele viu o denunciado abrir a carteira e mostrar a substância. O Sd Dayvid
Ferreira Silva também ouviu o Sd Arilson dizer que estava vendendo maconha.

Diante da denúncia, foi ordenada uma revista de análise no alojamento dos militares de
serviço da B Adm Ap/3° RM, quando foi encontrada a substância entorpecente guardada
na carteira do denunciado. O Sd Arilson Santos de Lima, ao ser perguntado, alegou que
não sabia que a substância era maconha.
O Laudo Pericial nº 30/2019, lavrado pelo Pelotão de Investigações Criminais, concluiu
que o material encontrado com o flagranteado era maconha (...)"
(Processo nº 7000173-46.2019.7.03.0103, evento 1, -DENUNCIA1).

Em 24 de abril de 2020, o acusado, por ter concluído o serviço militar inicial, foi licenciado do
Exército (Processo nº 7000173-46.2019.7.03.0103, evento 95).

A denúncia foi recebida em 12 de novembro de 2019 e o apelante regularmente citado no
dia 28 do mesmo mês (Processo nº 7000173-46.2019.7.03.0103, evento 43).

Pelo Ministério Público Militar, foram ouvidas as testemunhas 2º Sargento THIAGO VALLEJO
NUNES, condutor do auto de prisão em flagrante, e os Soldados DAYVID FERREIRA SILVA e
PIETRO SCHULER SARTORI (Processo nº 7000173-46.2019.7.03.0103, eventos 65, 66 e 60).

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 25/10/2021 18:03:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213a8d14c0
A defesa não arrolou testemunhas (Processo nº 7000173-46.2019.7.03.0103, evento 70).

No seu interrogatório, o acusado alegou inocência. Em suma, disse ter sido a droga
"plantada" na sua carteira pelo soldado DAYVID FERREIRA SILVA, seu suposto desafeto, no
intuito de incriminá-lo (Processo nº 7000173-46.2019.7.03.0103, evento 136).

Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, o Ministério Público Militar requereu
a escala de serviço do acusado referente ao dia do fato, diligência regularmente cumprida
(Processo nº 7000173-46.2019.7.03.0103, eventos 144 e 147, respectivamente).

A Defensoria Pública da União nada requereu.

Na fase do artigo 428 do Código de Processo Penal Militar, as partes apresentaram suas
alegações escritas (Processo nº 7000173-46.2019.7.03.0103, eventos 152 e 155).

Em 3 de fevereiro de 2021, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria
da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, julgando integralmente procedente a acusação, por
decisão unânime, condenou o acusado à pena de 1 (um) ano de reclusão como incurso no
art. 290, caput, do Código Penal Militar, com a concessão do benefício do sursis pelo prazo
de 2 (dois) anos, o direito de recorrer em liberdade, sendo fixado o regime inicialmente
aberto no caso de eventual cumprimento da pena (Processo nº 7000173-46.2019.7.03.0103,
evento 172).

Regularmente intimados da decisão, a Defensoria Pública da União, irresignada, interpôs,
tempestivamente, o presente recurso de apelação. Para o Ministério Público Militar, ante a
ausência de interesse recursal, a sentença transitou em julgado em 23 de fevereiro de 2021
(Processo nº 7000173-46.2019.7.03.0103, eventos 176, 177, 181 e 196, respectivamente).

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública da União repisa, na sua integralidade, os
argumentos expendidos nas alegações escritas.

Preliminarmente, arguiu a nulidade do laudo pericial definitivo realizado pela Polícia Federal
a respeito da substância apreendida com o acusado (Processo nº 7000169-
09.2019.7.03.0103, evento 15, 1-LAU), por ter sido assinado só por um perito. Segundo a
defesa, isso estaria em desacordo com o artigo 318 do Código de Processo Penal Militar, o
qual exige que o laudo seja subscrito por dois peritos, admitindo, apenas excepcionalmente
e, desde que justificada, que um só experto realize a perícia.

Assevera a defesa que, uma vez ter sido o laudo subscrito por um perito, deve ser
reconhecida a sua nulidade, conforme entendimento da Súmula 361 do Supremo Tribunal
Federal, e, consequentemente, impõe-se a absolvição do acusado por ausência de
materialidade da suposta conduta delitiva, com fulcro no artigo 439, alínea "e", do Código de
Processo Penal Militar.

No mérito, pleiteia a absolvição sob a alegação de ausência de provas de autoria, afirmando
ser provável que a droga tenha sido "plantada" nos pertences do acusado por seu desafeto,
a testemunha Soldado DAYVID FERREIRA SILVA. Também alega ausência de dolo do acusado
de ferir o bem jurídico tutelado pelo artigo 290 do Código Penal Militar, tendo em vista que
sequer tinha conhecimento de a droga estar nos seus pertences.

Subsidiariamente, requer o reconhecimento da incidência do princípio da insignificância,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 25/10/2021 18:03:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213a8d14c0
sustentando ser a quantidade de maconha apreendida em posse do acusado incapaz de
lesar, de forma relevante, a saúde pública, bem jurídico tutelado pela norma sob exame.

Na hipótese de condenação, pede excluir das condições da suspensão condicional da pena a
exigência de o acusado tomar ocupação, dentro de prazo razoável, prevista no artigo 626,
alínea "a", do Código de Processo Penal Militar (Processo nº 700316-66.2021.7.00.0000,
evento 1, 1-RAZAPELA).

Em contrarrazões, o Ministério Público Militar pugnou pelo provimento parcial do apelo, tão
somente, para que o acusado seja dispensado de apresentar prova de ocupação, exigência
do artigo 626, alínea "a", do Código de Processo Penal Militar (Processo nº 700316-
66.2021.7.00.0000, evento 1, 2-CONTRAZ).

A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, por parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr.
Carlos Frederico de Oliveira Pereira, opinou pelo não acolhimento da preliminar e, no mérito,
pelo total desprovimento do apelo (Processo nº 700316-66.2021.7.00.0000, evento 7, 1-
PAREC - MP).
É o relatório.

VOTO

O apelo é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, logo deve ser
conhecido, porém provido parcialmente.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL ARGUIDA PELA DEFESA

A defesa arguiu a nulidade do Laudo de Perícia Criminal Federal do Setor Técnico-Científico
da Superintendência Regional de Polícia Federal no Rio Grande do Sul, elaborado pela perita
criminal Daniele Zago Souza, a respeito da substância apreendida com o acusado, por ter
sido esse assinado apenas por um perito (Processo nº 7000173-46.2019.7.03.0103, evento
15, - LAU1), o que estaria em desacordo com o artigo 318 do Código de Processo Penal
Militar.

Ao contrário do afirmado pela defesa, o referido dispositivo não exige que o laudo seja
subscrito por dois peritos. À luz do referido dispositivo, inexiste essa obrigatoriedade, pois a
norma possibilita que a perícia seja realizada por um só perito, sem exigir qualquer
justificativa prévia para tanto.
É o que se depreende da dicção do dispositivo em questão, in verbis:

Art. 318. As perícias serão, sempre que possível, feitas por dois peritos, especializados
no assunto ou com habilitação técnica, observado o disposto no art. 48.

Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte, in verbis:

"EMENTA: CRIME DE ENTORPECENTES. ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
PRELIMINAR DEFENSIVA REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
ROMPIMENTO DA CADEIA DE CUSTÓDIA E NULIDADE DO LAUDO PERICIAL
SUBSCRITO POR UM SÓ PERITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INAPLICABILIDADE DOS
PRECEITOS DA LEI Nº 11.343/2006 E DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
DESPROVIMENTO. A alteração do voto feita pelo Juiz Militar não violou o princípio do
devido processo legal, pois ocorreu de forma espontânea e antes de ser proferida a

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 25/10/2021 18:03:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213a8d14c0
decisão do Colegiado. Preliminar rejeitada por unanimidade. No mérito, delito delineado e
provado em todas as suas elementares. A alegação de suposta quebra da cadeia de
custódia na produção da prova pericial por conta da alegada dúvida em um erro material
não prospera, na medida em que inexiste nos autos a mínima demonstração de que essa
circunstância tenha, de qualquer modo, lançado sequer suspeição quanto à origem desse
material e, também, quanto à sua natureza de entorpecente; e, na ausência disso,
prevalece a presunção da legitimidade, da veracidade e da boa-fé do agente público no
exercício de seu cargo. Quanto às alegações de nulidade, em razão do laudo ter
sido subscrito por um único perito, o art. 318 do CPPM deixa entrever, sem
sombra de dúvida, que a perícia pode ser realizada por um só expert, sobretudo
quando oficial. Na hipótese, não há previsão legal para que seja justificada nos
laudos a circunstância de ter sido a perícia realizada por um só expert. In casu,
tanto o Laudo de Constatação, como o Laudo de Exame Químico Toxicológico
foram elaborados por perito criminal integrante do Instituto de Criminalística da
Secretaria de Segurança Pública, vale dizer, por expert oficial. Não aplicação do
princípio da insignificância, eis que a simples presença da substância entorpecente nos
quartéis, em desacordo com as normas legais e regimentais, constitui bem mais do que
um delito de perigo para a saúde individual e coletiva, na medida em que põe em risco de
morte não só integrantes da Força, como outras frações da sociedade, em face da própria
natureza das atividades militares, com o impositivo uso de armamentos, inclusive pesados,
e de outros petrechos com elevado poder de destruição. A Lei nº 11.343/06 possui caráter
geral, não tendo, pois, o condão de revogar um preceito contido em lei especial, vale
dizer, o artigo 290 do Código Penal Militar; e tanto é assim que, no seu artigo 75, dá como
explicitamente revogadas tão-só as Leis n° 6.368/76 e 10.409/02, ambas igualmente de
caráter geral. Ademais, como não poderia deixar de ser, é facilmente perceptível que o
legislador, ao compor os dispositivos da Lei n° 11.343/2006 particularmente orientados
para o uso de entorpecentes, o fez à luz de considerações estranhas ao universo singular
da Caserna e à especificidade da atividade militar. Rejeição do Apelo. Unânime.". (Sem
grifos no original.) (STM - APELAÇÃO Nº 0000107-51.2015.7.02.0202, Relator e Relator
para o Acórdão Ministro LUIS CARLOS GOMES MATTOS, julgado em 4 de maio de 2017).

No mais, o enunciado da Súmula 361 do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual "No
processo penal, é nulo o exame realizado por um só perito, considerando-se impedido o que
tiver funcionado anteriormente na diligência de apreensão.", não autoriza a pretensa
declaração de nulidade, pois há precedentes da Alta Corte no sentido de que a aludida
Súmula não se aplica aos peritos oficiais, como é o caso dos autos.

A propósito, confira-se o seguinte julgado:

"EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PERITO FEDERAL
CRIMINAL. EXIGÊNCIA DE INSCRIÇÃO NA ENTIDADE DE CLASSE. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL. LIBERDADE DO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO (ART. 5º, INCISO XIII, DA
CB/88). PERITO OFICIAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 361/STF.
1. Inexistindo previsão legal quanto à obrigatoriedade do registro do perito no órgão de
classe, não cabe a exigência desse registro para a investidura no cargo de perito da Polícia
Federal, tampouco para o exercício da função de perito oficial.
2. A Súmula 361 não é aplicável aos peritos oficiais. Validade do laudo pericial
assinado por um só perito. Precedente.
3. A participação, na diligência de busca e apreensão, de um dos três peritos oficiais não tem
a virtude de anular a perícia. O laudo pericial assinado por outros dois peritos tem plena
validade.
Ordem denegada."
(Sem grifos no original.) (STF - Habeas Corpus nº 95.595, Segunda Turma, Relator Ministro
Eros Grau, julgado em 4 de maio de 2010.)

Portanto, incabível a declaração de nulidade do laudo pericial realizado pela Polícia Federal,
acostado aos autos, que atestou a natureza da substância apreendida com o acusado sob o

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 25/10/2021 18:03:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213a8d14c0
único fundamento de ter sido subscrito por um só perito daquela instituição policial (Processo
nº 7000173-46.2019.7.03.0103, evento 15, 1-LAU).

Assim, rejeito a preliminar de nulidade do laudo pericial, arguida pela defesa.

MÉRITO

Apesar da argumentação empreendida pela defesa, a autoria e a materialidade estão
plenamente caracterizadas, com a certeza necessária para a condenação do apelante pela
prática do crime do art. 290, caput, do Código Penal Militar, na modalidade de porte de
drogas.

A materialidade delitiva foi comprovada pelo Laudo de Perícia Criminal Federal do Setor
Técnico - Científico da Superintendência Regional de Polícia Federal no Rio Grande do Sul. No
referido laudo, restou atestado que as análises laboratoriais realizadas na substância
apreendida com o acusado, 7,60g (sete gramas e sessenta centigramas) de material vegetal,
resultaram positivo para Cannabis sativa Linneu (maconha), com a presença do seu princípio
ativo Tetrahidrocanabinol (Processo nº 7000173-46.2019.7.03.0103, evento 15, -LAU1).

De igual modo, a despeito dos argumentos contrários da defesa, a autoria restou
incontroversa ante as provas testemunhais.

O soldado Dayvid Ferreira Silva, testemunha compromissada em dizer a verdade sob pena
de praticar o crime de falso testemunho, relatou ter visto o acusado, no interior do
alojamento, abrir a carteira e, em seguida, dizer que estava com "massa" e que estava
vendendo maconha. A testemunha chegou a afirmar ter visto a droga dentro da carteira do
acusado, quando esse a abriu (Processo nº 7000173-46.2019.7.03.0103, evento 66).

E nada há nos autos que comprometa a credibilidade das declarações dessa testemunha,
pois totalmente desprovida de veracidade a versão apresentada pelo apelante, no seu
interrogatório, de que o soldado Dayvid Ferreira Silva teria "plantado" a "maconha" na sua
carteira. Ressalte-se que, para justificar essa alegação, o apelante disse ter tido uma
desavença com a testemunha alguns meses antes do fato delituoso, alegando, ainda, que o
cadeado do seu armário estava quebrado há uns dois dias (Processo nº 7000173-
46.2019.7.03.0103, evento 136).

Foge à razoabilidade acreditar que um soldado, exclusivamente com o intuito de incriminar o
suposto desafeto, tenha levado consigo um tablete de maconha pesando 7,60 g (sete
gramas e sessenta centigramas) para o interior da organização militar, correndo sério risco
de ser flagrado e, consequentemente, responder penalmente por tão grave conduta.

Ademais, não obstante a negativa de autoria, as declarações prestadas pela testemunha 2º
Sargento Thiago Vallejo Nunes, condutor do auto de prisão em flagrante, e pela testemunha
soldado Pietro Schuler Sartori desautorizam acreditar em tal versão, bem como na alegação
da defesa de que a revista nos armários foi pré-direcionada ao acusado e, com esse
argumento, respaldar a tese de ter sido a droga "plantada" nos pertences dele.

Perante o Juízo, declarou o soldado Pietro Schuler Sartori que, no momento em que a droga
foi encontrada, o acusado alegou simplesmente que a mochila e a carteira pertenciam ao
seu irmão e, portanto, não sabia que a droga estava guardada nos referidos objetos
(Processo nº 7000173-46.2019.7.03.0103, evento 60).

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 25/10/2021 18:03:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213a8d14c0

O 2º Sargento Thiago Vallejo Nunes relatou ter feito a revista no armário na frente do
acusado e a carteira estava na parte superior do armário. Expôs ter pedido ao acusado para
que o próprio abrisse a carteira e, no primeiro momento, quando o acusado a abriu, não viu
nada, mas, por ter ficado desconfiado em virtude do nervosismo do acusado, que a colocou
imediatamente no bolso, pediu para que ele a abrisse de novo, momento em que o acusado
ficou mais nervoso, e então a droga foi encontrada.

Ainda segundo essa testemunha, houve uma denúncia genérica de que um militar estava
vendendo drogas na unidade, de modo que a revista foi feita em todos os armários dos
militares que estavam de serviço. Também disse ter o acusado alegado que a mochila e a
carteira pertenciam ao seu irmão. Por fim, expôs não ter conhecimento de qualquer relação
de inimizade entre o acusado e o soldado Dayvid Ferreira Silva (Processo nº 7000173-
46.2019.7.03.0003, evento 65).

Portanto, comprovado, nos autos, ter sido a droga encontrada na posse do acusado, não se
pode transferir à acusação, como pretende a defesa, o ônus de comprovar que a droga não
foi "plantada" na carteira do acusado. Se assim o fosse, bastaria a simples alegação negativa
de autoria, desprovida de qualquer indício probatório, para que o réu se livrasse da
imputação penal.

Evidentemente, em tal situação, compete à defesa comprovar a alegada excludente de
culpabilidade, o que não o fez nos presentes autos, pois nenhuma prova sequer foi produzida
nesse sentido, ficando apenas no campo das alegações.

Nesse sentido, trago à colação a seguinte doutrina:

"(...) cabe ao Ministério Público provar a existência do fato criminoso, da sua realização
pelo acusado e também a prova dos elementos subjetivos do crime (dolo ou culpa); em
contrapartida, cabe ao acusado provar as causas excludentes da antijuridicidade,
da culpabilidade e da punibilidade, bem como circunstâncias atenuantes da pena
ou concessão de benefícios legais" (CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal. 24.
ed. São Paulo:Saraiva, 2017. p. 407).

A jurisprudência desta Corte não diverge desse entendimento. A propósito, confira-se o
seguinte julgado:

"EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL CULPOSA (ART. 210
DO CPM). DISPARO ACIDENTAL DE ARMA DE FOGO. PREVISIBILIDADE OBJETIVA.
INOBSERVÂNCIA DE NORMAS TÉCNICAS DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO DE
ACIDENTES. VIOLAÇÃO AO DEVER DE CUIDADO OBJETIVO. IMPRUDÊNCIA E
NEGLIGÊNCIA DELINEADAS NAS PROVAS PERICIAIS E TESTEMUNHAIS. NÃO
INCIDÊNCIA DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 72, INCISO III, ALÍNEA "B", DO CPM.
APLICABILIDADE RESTRITA AOS CRIMES DOLOSOS. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR
SOCORRO À VÍTIMA INERENTE AOS CRIMES CULPOSOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 210,
§ 1º, DO CPM. EXAME DA VITIMOLOGIA. AUSÊNCIA DE MEDIDAS PREVENTIVAS
DA ORGANIZAÇÃO MILITAR QUE PREVENISSEM O DANO. CARÊNCIA DE
PROVAS. INSUBSISTÊNCIA DA TESE DEFENSIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
Incorre na sanção cominada para o delito de lesão corporal, na modalidade culposa, o
militar de serviço que efetua disparo de pistola, sem guardar o cuidado objetivamente
devido. Agindo de modo negligente e imprudente, em nítida atitude de exibicionismo ao
manusear a arma, ao arrepio dos procedimentos de segurança, o agente produziu ofensa
física em colega de farda e responde pelo delito tipificado no art. 210 do Código Repressivo
Castrense. Autoria e materialidade apuradas e demonstradas à exaustão no curso da

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 25/10/2021 18:03:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213a8d14c0
instrução probatória. A hipótese dos autos não comporta a incidência da atenuante
prevista no art. 72, III, "b", do CPM relativamente ao socorro à vítima, visto que ela
circunscreve-se apenas aos delitos dolosos. Nas infrações culposas, está ínsita a obrigação
de acudir o ofendido e minorar-lhe as consequências do ato, senão, do contrário, terá vez a
causa especial de aumento de pena estabelecida no art. 210, § 1º, do CPM.
Eventuais fatos impeditivos ou modificativos da pretensão acusatória, uma vez
aventados pela Defesa, demandam ônus probatório pela parte que os arguiu. Sem
provas, nada há de valorativo que possa alterar substancialmente a solução da
controvérsia judicial. Sentença condenatória mantida na íntegra. Decisão
unânime."
(Sem grifo no original.) (STM. Apelação 0000068-16.2014.7.05.0005. Rel. Min.
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Julgado em 10.11.2015. Publicado em
23.11.2015).

Não se sustenta ainda o pedido da defesa de reconhecimento da incidência do princípio da
insignificância sob a alegação de que a quantidade de maconha apreendida em posse do
acusado seria incapaz de lesar, de forma relevante, a saúde pública, bem jurídico tutelado
pelo artigo 290 do Código Penal Militar.

Os crimes de perigo abstrato, entre os quais se insere o tipo sob exame, não exigem lesão
real ou concreta do bem jurídico tutelado. O legislador leva em conta a necessidade de uma
tutela prévia do objeto social resguardado, ainda que o prejuízo não se concretize, sobretudo
pelo grande potencial lesivo de condutas capazes de atingir esse bem.

Sob esse aspecto, as lições de CÍCERO ROBSON COIMBRA NEVES e MARCELO STREIFINGER
bem demonstram a repercussão da utilização de substâncias psicotrópicas em ambiente
militar:

"(...) um cigarro de maconha, ainda que não utilizado no quartel, pode sim significar um
risco em potencial; não, obviamente, pela potencialidade de viciar outros colegas de farda,
quando então estaríamos focando apenas o bem jurídico imediato, e sim pela desastrosa
consequência da atuação de um militar entorpecido, por exemplo, com um fuzil
automático leve (FAL) em suas mãos ou na posterior condução de uma viatura policial de
emergência. Dessa forma, ainda que o cigarro de maconha não seja consumido dentro do
quartel, mas apenas lá guardado, parece obrigatória a repressão da atitude pela aplicação
do Direito Penal Militar. Leve-se ainda em consideração a possibilidade de dano mental
pelo uso reiterado da substância, que pode fazer com que um militar, apenas usando a
substância fora da caserna, cause um dano em seu estado psicológico que pode resultar
em um risco enorme para alguém que seja profissional das armas". (In Manual de Direito
Penal Militar, 4. Ed., São Paulo: Saraiva, 2014, p. 1377).

Não por outra razão, conforme mencionado pelo Parquet de Primeira Instância, o Pleno do
Supremo Tribunal Federal, há tempo, no julgamento do Habeas Corpus nº 94.685, impetrado
em favor de um ex-soldado, condenado pelo porte 3,8 g (três gramas e oito decigramas) de
maconha no quartel, reafirmou o posicionamento de que a insignificância não se aplica na
hipótese de porte de drogas em estabelecimento militar.

Eis a ementa do julgado em referência, in verbis:

"EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. ART. 290, CPM.
SUPERVENIÊNCIA DA LEI 11.343/06. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
IRRELEVÂNCIA. ART. 2, § 1°, LICC. NORMA ESPECIAL E NORMA GERAL.
PRESCRIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Habeas corpus impetrado contra ato
do Superior Tribunal Militar que, no julgamento de embargos infringentes, manteve a
condenação do paciente pela prática do crime previsto no art. 290, do Código Penal

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 25/10/2021 18:03:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213a8d14c0
Militar. 2. Tratamento legal acerca da posse e uso de substância entorpecente no
âmbito dos crimes militares não se confunde com aquele dado pela Lei n°
11.343/06, como já ocorria no período anterior, ainda na vigência da Lei n°
6.368/76. 3. Direito Penal Militar pode albergar determinados bens jurídicos que
não se confundem com aqueles do Direito Penal Comum. 4. Bem jurídico penal-
militar tutelado no art. 290, do CPM, não se restringe à saúde do próprio militar,
flagrado com determinada quantidade de substância entorpecente, mas sim a
tutela da regularidade das instituições militares. 5. Art. 40, III, da Lei n° 11.343/06,
não altera a previsão contida no art. 290, CPM. 6. Art. 2°, § 1°, LICC: não incide qualquer
uma das hipóteses à situação em tela, eis que o art. 290, do CPM, é norma especial e,
portanto, não foi alterado pelo advento da Lei n° 11.343/06. 7. Inaplicabilidade do
princípio da insignificância em relação às hipóteses amoldadas no art. 290, CPM.
8. Habeas corpus denegado."
(Sem grifos no original.) (STF- Habeas Corpus nº 94.685, Tribunal Pleno, Relatora
Ministra Ellen Gracie, julgamento em 11 de novembro de 2010.)

Portanto, a conduta perpetrada pelo apelante teve o condão, sim, de ofender aos bens
jurídicos salvaguardados pelo art. 290 do Código Penal Militar e os valores constitucionais
que asseguram a regularidade das Forças Militares.

Por outro lado, assiste razão à defesa quando pede que se exclua das condições da
suspensão condicional da pena a exigência de o acusado tomar ocupação laboral dentro de
prazo razoável, prevista no artigo 626, alínea "a", do Código de Processo Penal Militar, pelo
simples fato de que arranjar colocação no mercado de trabalho independe da vontade do
apelante, levando-se em conta o atual contexto de pandemia em que, indiscutivelmente, as
dificuldades nesse sentido se tornam ainda maiores.

ANTE O EXPOSTO, superada a preliminar de nulidade do laudo pericial, conheço do apelo
da Defensoria Pública da União e, no mérito, dou-lhe provimento parcial, tão somente, para
suprimir das condições da suspensão condicional da pena a exigência da alínea "a" do art.
626 do Código de Processo Penal Militar, mantendo-se a condenação imposta na sentença,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/10/2021 17:48:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012190f36a9
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000316-66.2021.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE

Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para rejeitar a
preliminar de nulidade do laudo pericial, arguida pela Defesa, e, no mérito, para conhecer e dar
provimento parcial ao Apelo interposto pela Defensoria Pública da União, tão somente para suprimir
das condições da suspensão condicional da pena a exigência da alínea "a" do art. 626 do Código
de Processo Penal Militar, mantendo-se a condenação imposta na Sentença, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União contra a Sentença
proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição
Judiciária Militar, de 3 de fevereiro de 2021, que condenou o ex-Soldado do Exército ARILSON
SANTOS LIMA à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no delito previsto no art. 290, caput,
do Código Penal Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em
liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
Em suas Razões, a DPU, preliminarmente, arguiu a nulidade do laudo pericial, por ter sido lavrado por
apenas um perito, com o consequente reconhecimento da ausência de materialidade delitiva, o que
imporia a absolvição, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM (Evento 1, Doc. 1).
Inicialmente, quanto à alegada ausência de comprovação da materialidade delitiva, pugnada pela DPU,
em razão de o Laudo Pericial Definitivo nº 1300/2019-SETE/SR/PF/RS (Laudo Definitivo), elaborado pela
Superintendência Regional de Polícia Federal do Rio Grande do Sul, ter sido subscrito por apenas uma
perita, cabe asseverar que não se aplica ao presente caso o enunciado da Súmula n° 361 do Supremo
Tribunal Federal, que preceitua:
"Súmula 361. No processo penal, é nulo o exame realizado por um só perito,
considerando-se impedido o que tiver funcionado, anteriormente, na diligência de
apreensão."
A própria Suprema Corte já flexibilizou a regra imposta pela mencionada Súmula, como pode ser
observado no voto do Eminente Ministro EROS GRAU, exarado no julgamento do HC n° 86.888-SP, de 8 de
novembro de 2005:
"(...) EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MEDIDA DE SEGURANÇA.
LAUDO PERICIAL ASSINADO POR ÚNICO PERITO OFICIAL: VALIDADE. PRESCRIÇÃO
PELA PENA MÍNIMA EM ABSTRATO: IMPOSSIBILIDADE. I. A jurisprudência desta Corte
firmou-se no sentido da validade do lado pericial assinado por um único perito oficial
(...)."
Registra-se, nesse ponto que, in casu, o Laudo Pericial 1300/2019-SETE/SR/PF/RS, realizado por um Órgão
Público Federal, Setor Técnico Científico da Policia Federal, subscrito por uma perita criminal federal
oficial, DANIELE ZAGO SOUZA, está revestido de todos os protocolos técnicos relativos à sua confecção,
o que lhe confere legitimidade e expertise quanto ao resultado.
Neste aspecto, o STF tem firmado o entendimento de que a exigência da realização de exame pericial por
dois peritos é aplicável apenas à hipótese de peritos leigos, sendo válida, portanto, a perícia subscrita por
um único perito oficial. A propósito, colaciono o seguinte precedente:

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/10/2021 17:48:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012190f36a9
"(...) PROVA PERICIAL - PERITO OFICIAL - NÚMERO. A jurisprudência do Supremo
Tribunal federa I está sedimentada no sentido de entender válida a perícia
quando realizada por um único perito oficial. A exigência de dois peritos
pressupõe a hipótese prevista no par. I. do artigo 159 do Código de Processo Penal -
inexistência de peritos oficiais e realização do laudo por duas pessoas idôneas
portadoras de diploma de curso superior, de preferência com habilitação técnica
relacionada à natureza do exame. (...)" (HC 73148- SP, Relator Ministro MARCO
AURÉLIO, Segunda Turma, publicado em 12/4/1996). (Grifo nosso.)
O mesmo entendimento se apresenta nos seguintes julgados deste Tribunal:
"(...) EMENTA: APELAÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO CPJ PARA
JULGAMENTO DE RÉU EX-MILITAR APÓS ALTERAÇÃO DA LEI Nº 13.774/2018.
REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE APLICABILIDADE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL
NA JMU. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM.
NÃO CONHECIMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E DA LEI
Nº 11.343/2006. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. AMPLIAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA
JMU PELA LEI Nº 13.491/2017. SUBSCRIÇÃO DOS LAUDOS PERICIAIS POR APENAS UM
EXPERTO. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(...). De igual sorte, é entendimento pacificado desta Corte Castrense, bem como por
ser matéria tutelada sob a égide do princípio da especialidade, a constitucionalidade
e a convencionalidade do art. 290 do CPM, no tocante ao porte e ao uso de
entorpecentes em área sujeita à Administração Militar. Na mesma senda, confere a
jurisprudência desta Egrégia Corte, o afastamento do brocado da bagatela em crimes
deste jaez, de igual modo da lei nº 11.343/2006, com respaldo no princípio da
especialidade. Alfim, concernente a nulidade dos laudos periciais tendo em
vista terem sido produzidos por apenas um experto, o entendimento do
STM, respaldado pelo Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de
que o laudo subscrito por um único perito oficial oriundo de Órgão Público
não configura nulidade, acorde relativização do enunciado sumular nº 361
do Supremo Tribunal Federal e exegese do art. 318 do CPPM. Apelo
desprovido. Decisão unânime." (STM. APELAÇÃO n° 7000453-82.2020.7.00.0000,
Ministra Relatora Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, julgado em:
11/2/2021, publicado em: 3/3/2021). (Grifo nosso.)
"(...)EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DO FEITO.
AUSÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS
REPETITIVAS (IRDR). SOBRESTAMENTO FACULTATIVO. DISCRICIONARIEDADE DO
RELATOR. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DA SÚMULA 17 DO SUPERIOR TRIBUNAL
MILITAR (STM). REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR NÃO APLICAÇÃO DO
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). REJEIÇÃO.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO LAUDO PERICIAL. QUEBRA DE CADEIA DE
CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DO LAUDO DEFINITIVO. MERA
IRREGULARIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM
ÁREA CASTRENSE. RÉU MILITAR AO TEMPO DO CRIME. ART. 290 DO CPM. SAÚDE
PÚBLICA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. AUTORIA
E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
QUANTIDADE ÍNFIMA DE ENTORPECENTE. INAPLICABILIDADE. LAUDO SUBSCRITO
SOMENTE POR UM PERITO OFICIAL. AUSÊNCIA DE IMPEDITIVO LEGAL. TESES
DEFENSIVAS AFASTADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO.
(...) VIII - O Laudo Toxicológico subscrito por apenas um perito oficial não configura

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/10/2021 17:48:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012190f36a9
qualquer mácula ao devido processo legal. Na ordem penal brasileira há muito se
encontra superado o sistema das provas tarifadas. A sistemática hoje vigente é a do
livre convencimento motivado ou da persuasão racional, no qual o julgador está livre
para valorar o contingente probatório. A jurisprudência desta Corte Castrense,
respaldada pelo Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que o
Laudo subscrito por um único perito oficial oriundo de Órgão Público, tal
como no caso em exame, não configura ilegalidade. Ademais, a
interpretação gramatical e literal do art. 318 do CPPM a partir da expressão
"sempre que possível" flexibiliza a realização do exame para permitir que
seja confeccionado por apenas um expert. IX - Não provimento do Recurso
defensivo. Sentença condenatória mantida.'' (STM. APELAÇÃO n° 7000501-
41.2020.7.00.0000, Ministro Relator Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
julgado em 15/10/2020, publicado em 17/12/2020). (Grifo nosso.)
No mesmo sentido são os seguintes julgados: Apelação n° 7001463-98.2019.7.00.0000, Ministro Relator
Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, julgado em: 21/5/2020, publicado em: 2/6/2020; Apelação n°
7000930-42.2019.7.00.0000, Ministro Relator Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO, julgado em:
22/10/2019, publicado em: 7/11/2019; e EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE N.º 7001051-
70.2019.7.00.0000, Ministro Relator Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, julgado em: 27/2/2020,
publicado em: 3/6/2020.
Ainda há que ser considerado, como pressuposto legal, o disposto no art. 318 do Código Processo Penal
Militar, que prevê, in verbis:
"Art. 318. As perícias serão, sempre que possível, feitas por dois peritos,
especializados no assunto ou com habilitação técnica, observado o disposto no art.
48". (Grifo nosso.)
Ora, o dispositivo em comento permite a realização dos exames periciais por apenas um experto,
condicionando a participação de dois profissionais a eventual possibilidade de tal ocorrência. Portanto,
não há obrigatoriedade para que as perícias sejam realizadas por dois peritos, por expressa disposição
legal.
Desse modo, não há qualquer dúvida quanto à materialidade delitiva pelo fato de o Laudo Pericial nº
1300/2019-SETE/SR/PF/RS (Laudo Definitivo), elaborado pela Superintendência Regional de Polícia Federal
do Rio Grande do Sul, ter sido subscrito por apenas um perito, pois é plenamente válido e legalmente
firmado.
Assim, votei pela rejeição da preliminar de nulidade do laudo pericial, por falta de amparo legal.
No mérito, a DPU pleiteia a absolvição, sob a alegação de ausência de provas de autoria, afirmando ser
provável que a droga tenha sido "plantada" nos pertences do Acusado. Também alega ausência de dolo
por parte do Acusado em ferir o bem jurídico tutelado pelo art. 290 do CPM, tendo em vista que sequer
tinha conhecimento de que a droga estava acondicionada em meio aos seus
pertences. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da incidência do Princípio da
Insignificância, sustentando ser a quantidade de maconha apreendida incapaz de lesar, de forma
relevante, a saúde pública, bem jurídico tutelado pela norma sob exame.
Na hipótese de condenação, pugna pela exclusão das condições da suspensão condicional da pena
a exigência de o Acusado tomar ocupação, dentro de prazo razoável, prevista no art. 626, alínea "a", do
CPPM (Evento 1, Doc. 1).
Apontam os autos que no dia 31 de outubro de 2019, por volta de 21h30min, no interior da 3ª Base de
Administração e Apoio da 3ª Região Militar, situado na cidade de Porto Alegre / RS, após o Soldado
DAYVID FERREIRA DA SILVA ter comunicado aos superiores que o então Sd Ex ARILSON SANTOS
LIMA estava portando substância entorpecente, foi determinada a realização de uma revista,

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/10/2021 17:48:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012190f36a9
oportunidade em que foi verificado que o Acusado, de fato, trazia consigo, dentro da mochila,
acondicionada em sua carteira, 7,60g (sete gramas e sessenta centigramas) de substância vegetal ilícita
(maconha), sendo o material devidamente apreendido e encaminhado para perícia, tendo o Acusado sido
preso em flagrante delito.

Superada essa questão, passemos à análise efetiva da materialidade do delito.
O Laudo Pericial nº 30/2019 (Laudo Preliminar), de 31 de outubro de 2019, emitido pelo Pelotão de
Investigações Criminais do 3º Batalhão de Polícia do Exército, a respeito do material apreendido, atestou
que a substância examinada "(...) ao entrar em contato com o 'Duquenois-Levine Reagent' (mistura),
reagiu, formando a cor 'Dark Purple' (roxo escuro) evidenciando a presença de cannabinoides como
POSITIVO." e concluiu que "(...) apresenta forma de erva seca, além de odor e aspectos característicos
de preparo de 'Cannabis Sativa' (maconha), confirmados por reações químicas e análises (...)." (Evento 1,
Fls. 7 a 13, do APF 7000169-09.2019.7.03.0103).
Igualmente, o Laudo Pericial nº 1300/2019-SETE/SR/PF/RS (Laudo Definitivo), elaborado pela
Superintendência Regional de Polícia Federal do Rio Grande do Sul (Evento 15 da APM nº 7000173-
46.2019.7.03.0103), concluiu que, in verbis:
"O material recebido para exames totalizou massa líquida (sem invólucros) de
7,60g (sete gramas e sessenta centigramas), cujas análises laboratoriais resultaram
positivo para cannabis sativa Linneu (popularmente conhecida por maconha),
face às suas características e à presença de canabinoides, entre eles o
tetrahidrocannabinol. (...) o tetrahidrocannabinol (TCH) é uma substância
psicotrópica, de uso proscrito no Brasil, podendo causar dependência física ou
psíquica. O TCH acha-se inserido na Lista F2 (Lista de substâncias
Psicotrópicas de Uso Proscrito no Brasil) e a Cannabis sativa Linneu
(maconha) encontra-se relacionada na Lista E ( Lista de Plantas Proscritas que
podem Originar Sustâncias Entorpecentes e/ou Psicotrópicas)(...). Destarte, o
material examinado enquadra-se na definição de ' droga' segundo a descrição do
artigo 1º, parágrafo único, da Lei 11.343 de 23 de agosto de 2006."I (Grifos no
original.)
Como se vê, ficou caracterizado que se tratava de substância considerada ilícita, capaz de causar
dependência física ou psíquica.
Cumpre, ainda, evidenciar quanto à preservação da cadeia de custódia, que o material foi apreendido no
instante do flagrante, na presença do Acusado, do 2º Sargento THIAGO VALLEJO NUNES e do Tenente
PIETRO SCHULER SARTORI. Além disso, constata-se que o exame preliminar da substância, solicitado pelo
Ofício DIEx nº 01 -3º BPE EB: 64014.000635/2019-59, foi realizado no mesmo dia da apreensão - 31 de
outubro de 2019 - pelo Pelotão de Investigações Criminais do 3º BPE, sendo que não existe divergência
na especificação do material apreendido e periciado (embalagem plástica transparente com
aproximadamente 20cm de largura por 29cm de comprimento, contendo substância esverdeada
semelhante a maconha).
Sobressai-se, nesse ponto, que o material periciado foi devidamente descrito no Auto de Prisão em
Flagrante (Evento1, Fls. 33 a 35, do APF 7000169-09.2019.7.03.0103) e nos Laudos Preliminar e
Definitivo (Evento 1, Fls. 7 a 13, do APF 7000169-09.2019.7.03.0103 / Evento 15 da APM nº 7000173-
46.2019.7.03.0103), assim como lacrado e identificado quando da elaboração dos laudos.
Portanto, não se constata nos autos qualquer mácula na cadeia de custódia, estando suficientemente
comprovada a materialidade do delito previsto no art. 290, caput, do CPM.
No que toca à autoria, em seu interrogatório, o Apelante negou a propriedade da droga, alegando
que, provavelmente, o invólucro foi colocado por terceira pessoa em meio aos seus pertences, pois

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/10/2021 17:48:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012190f36a9
seu armário estava sem cadeado e por existir uma desavença entre ele e o Sd DAYVID FERREIRA SILVA, o
qual o denunciou (Evento 136 da APM nº 7000173-46.2019.7.03.0103).
As testemunhas arroladas na Denúncia assim se manifestaram perante o Conselho Permanente de Justiça
para o Exército, vejamos:
O Tenente PIETRO SCHULER SARTORI declarou que recebeu a informação de que o Sd DAYVID FERREIRA
SILVA teria ouvido o Apelante dizer que estava com droga (maconha) e que teria visto o momento em
que o Acusado guardou o invólucro dentro de sua carteira. Asseverou que após informar os fatos ao
Subcomandante, ele e o 2º Sargento THIAGO VALLEJO NUNES foram ordenados a realizar uma revista nos
Soldados que estavam de serviço. Afirmou que enquanto revistava um armário, o 2º Sgt THIAGO VALLEJO
NUNES o chamou para mostrar que tinha encontrado droga no armário do Sd ARILSON SANTOS LIMA.
Informou que o Apelante alegou ter pego a mochila e a carteira, onde foram encontradas a substância,
com seu irmão e que não tinha conhecimento de que a droga estaria ali. Declarou que, apesar de ter
chegado ao seu conhecimento que o Acusado estava com droga e possivelmente vendendo, não tinha
notícia de que alguém teria comprado a substância. Confirmou ter sido encontrado quantia em dinheiro
com o Acusado, porém não seria expressiva. Afirmou não ter conhecimento de desentendimento do Sd
ARILSON SANTOS LIMA com outro colega de farda.
O 2º Sargento THIAGO VALLEJO NUNES esclareceu que um Sargento - "Sgt GRABINSKI" - foi à Sessão de
Inteligência e comunicou que havia recebido uma denúncia de que um Soldado estava vendendo droga
no alojamento. Apontou que depois de reportarem os fatos ao Subcomandante, foi dada a ordem para a
realização de uma revista em todos os armários dos militares de serviço. Cientificou que ele, o 2º Sgt
COVI e o Tenente PIETRO SCHULER SARTORI realizaram a revista. Confirmou que a revista no armário foi
realizada na presença do Acusado. Asseverou que, inicialmente, ao revistar os pertences do Réu não teria
encontrado a droga na carteira, mas que o Soldado apresentava nervosismo e colocou a carteira em seu
bolso. Apontou que solicitou novamente a carteira e verificou existir um bolso que ficava escondido,
assim, solicitou que fosse aberto pelo próprio Réu, oportunidade em que encontrou a substância. Relatou
que, no instante da apreensão, o Acusado afirmou que a mochila e a carteira pertenciam ao seu irmão.
Asseverou não ter conhecimento de inimizade entre o Apelante e o Sd Ex DAYVID FERREIRA
SILVA. Informou que o Sd ARILSON SANTOS LIMA estava de serviço no plantão do alojamento, que era
responsável pela guarnição dos armários, não sendo permitida entrada ou saída do alojamento sem a
presença de um dos militares que estavam de serviço no alojamento.
O Sd DAYVID FERREIRA SILVA afirmou ter visto o Acusado abrir a carteira e falar que estava com "massa"
(termo utilizado para identificar a maconha). Frisou ter visto a maconha, em forma de tablete, guardada
na carteira do Acusado, acondicionada em um saco plástico. Pontuou não ter conseguido identificar para
quais Soldados o Acusado estava exibindo a droga. Asseverou ter informado o "Sgt GRABINSKI" sobre o
ocorrido. Apontou que ao ser realizada revista nos armários dos Soldados, foi encontrada a droga nos
pertences do Réu. Asseverou que não sabe se o armário do Acusado estava com cadeado; porém, todos
os armários deveriam estar trancados. Informou que havia 3 (três) Soldados no plantão do alojamento,
sendo um deles o próprio Acusado.
Observa-se que os depoimentos prestados em Juízo pelas testemunhas arroladas pelo MPM foram
uníssonos em confirmar os termos da Denúncia e, assim, afirmar que o ora Apelante "trazia consigo" a
referida droga ilícita em área sob a administração militar.
Certo é que demonstraram os autos ter sido a droga apreendida em poder do Acusado, mas não houve
qualquer indício, mesmo que mínimo, da procedência da alegação de que a droga foi colocada por
terceira pessoa entre os pertences do Acusado.
Ora, na fase do APF, o Apelante apresentou outra versão a fim de se eximir da responsabilidade quanto à
propriedade da droga apreendida em seu poder. Naquela oportunidade, afirmou que a mochila e a
carteira que por ele foi levada ao quartel, na verdade, pertenciam ao seu irmão e que desconhecia o
conteúdo ilícito que nela estava acondicionado. Em Juízo, contudo, mudou a versão, dizendo que,

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/10/2021 17:48:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012190f36a9
provavelmente, o seu denunciante, Sd Ex DAYVID FERREIRA SILVA, teria guardado a droga em meio aos
seus objetos pessoais para incriminá-lo.
Nenhuma das duas versões restou minimamente comprovada, o que competiria à Defesa.
Cabe asseverar, ainda, que o próprio Acusado, na data do fato, por estar de serviço de plantão do
alojamento, era um dos responsáveis pela vigilância daquele local e não era permitida a entrada ou a
saída sem a presença de um dos militares que estavam de serviço.
Ademais, os relatos das testemunhas evidenciam não existir hipótese de que a droga tenha sido inserida
por outro militar nos seus pertences. Veja-se que a droga não só foi encontrada dentro de sua mochila,
mas estava guardada no interior de sua carteira, (em um bolso escondido), em seu armário pessoal, o
qual deveria estar trancado, e que estava sob sua guarda no dia dos fatos (serviço de plantão do
alojamento).
Portanto, não havendo lastro probatório, mesmo que fosse o mais singelo possível, a alegação não se
consubstanciou em verdade real e não pode ser considerada para afastar-se a autoria delitiva. Pelo
contrário, restou cabalmente demonstrado que o entorpecente foi encontrado em poder do Acusado.
Assim, a autoria e a materialidade ficaram devidamente demonstradas pela apreensão do material, pelas
provas periciais e pelas oitivas das testemunhas, ou seja, não há que se falar em insuficiência de provas.
Dessa forma, tem-se que a conduta amolda-se perfeitamente ao tipo insculpido no art. 290, caput, do
CPM, na modalidade "trazer consigo", não havendo qualquer causa excludente de ilicitude ou de
culpabilidade apta a beneficiá-lo.
Relativamente à tese de ausência de dolo, haja vista a alegação de que "não há como imputar-lhe a
prática de crime, face à total ausência de dolo na sua conduta, pois nem ao menos sabia da existência
desta. É o que resta comprovado no interrogatório do réu, bem como no depoimento das testemunhas da
acusação.", não condiz com o constatado no depoimento da principal testemunha.
In casu, o dolo que permeia a conduta objetiva do Acusado patenteia-se, com nitidez, nas declarações do
Sd DAYVID FERREIRA SILVA, testemunha de acusação, em Juízo, nas quais asseverou, quando perguntado
sobre os fatos, que "(...) eu fui para o alojamento, só que ele tava de serviço, aí eu vi ele abrindo
a carteira e falando que estava com massa, massa é maconha,(...) " e que " eu vi ele falando e ai
quando ele abriu tava dentro da carteira, ele mostrou para outros militares (...) eu meio que
olhei e vi que era maconha (...) se abrisse a carteira dava para ver que a droga estava ali
dentro (...).".
Infere-se dos relatos acima não ser plausível o Acusado ter desconhecimento de que trazia a substância,
tanto que a "testemunha chave" asseverou que ele ofereceu a droga a outros Soldados. Em que
pese não terem sido identificados, tal fato comprova que o Réu tinha plena consciência de que estava de
posse da substância entorpecente.
Nesse ponto, cumpre registrar que a declaração de desconhecimento da existência da droga, no caso
concreto, apenas constroi um subterfúgio de defesa, haja vista ser plenamente possível a constatação, na
conduta do Acusado, da existência dos elementos do dolo (consciência e vontade).
Por oportuno, destaca-se não haver dúvida quanto à intenção do Acusado de "trazer consigo" a droga.
Ademais no âmbito castrense, o simples fato de o militar, livre e conscientemente, guardar substância
entorpecente em área sob administração militar, sabendo tratar-se de entorpecente, no caso, maconha,
já se torna condição necessária e suficiente para a caracterização do tipo penal, independentemente de
qual seja a intenção do agente.
Dessa forma, restam confirmados os elementos cognitivo e volitivo necessários à configuração do dolo.
No que toca à almejada incidência do Princípio da Insignificância/Bagatela, cabe destacar que as
condutas censuradas pelo aludido art. 290 consistem em delito que requer proteção jurídica, sendo crime
de mera conduta e de perigo abstrato. Desse modo, para sua configuração, basta a presunção do perigo

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/10/2021 17:48:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012190f36a9
para a sua reprimenda, não havendo necessidade de se materializar o dano contra a incolumidade
pública.
A constatação de pequena quantidade de substância entorpecente em poder do Acusado não
descaracteriza a tipicidade da ação delitiva. Assim, torna-se inviável a absolvição com base na tese da
insignificância, posto que o desvalor da conduta atinge gravemente bens jurídicos de relevo para a vida
militar e não apenas a saúde pública.
Tem-se, por certo, que o fato de um militar, em atividade, trazer consigo, dentro da organização militar,
substância ilícita, não se coaduna com a eficiência, com os valores e com os princípios constitucionais
basilares das Forças Armadas.
Aliás, essa é a posição jurisprudencial ratificada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. POSSE DE REDUZIDA QUANTIDADE DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE.
INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA DA LEI CIVIL Nº
11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE.
ORDEM DENEGADA. 1. A questão da posse de entorpecente por militar em
recinto castrense não é de quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se
conseguiu apreender. O problema é de qualidade da relação jurídica entre o
particularizado portador da substância entorpecente e a instituição
castrense de que ele fazia parte, no instante em que flagrado com a posse
da droga em pleno recinto sob administração militar. 2. A tipologia de relação
jurídica que se instaura no ambiente castrense é incompatível com a figura própria
da insignificância penal, pois, independentemente da quantidade ou mesmo da
espécie de entorpecente sob a posse do agente, o certo é que não cabe distinguir
entre adequação apenas formal e adequação real da conduta ao tipo penal
incriminador. É de se pré-excluir, portanto, a conduta do paciente das coordenadas
mentais que subjazem à própria tese da insignificância penal. Pré-exclusão que se
impõe pela elementar consideração de que uso de drogas e o dever militar são como
água e óleo: não se misturam. Por discreto que seja o concreto efeito psicofísico da
droga nessa ou naquela relação tipicamente militar, a disposição pessoal em si para
manter o vício implica inafastável pecha de reprovabilidade cívico-profissional. Senão
por afetar temerariamente a saúde do próprio usuário, mas pelo seu efeito danoso
no moral da corporação e no próprio conceito social das Forças Armadas, que são
instituições voltadas, entre outros explícitos fins, para a garantia da ordem
democrática. Ordem democrática que é o princípio dos princípios da nossa
Constituição Federal, na medida em que norma da como a própria razão de ser da
nossa República Federativa, nela embutido o esquema da Tripartição dos Poderes e o
modelo das Forças Armadas que se estruturam no âmbito do Poder Executivo
Federal". (STF - Habeas Corpus nº 104.923/RJ, Relator para o Acórdão o Ministro
AYRES BRITTO, Plenário. Julgado em 26/10/2010. Publicado no DJe de 10/2/2011)."
(Grifo nosso).
No mesmo sentido, também, os seguintes julgados: Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com
Agravo nº 918.616/DF, de relatoria do Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma (julgado em 3/11/2015);
Habeas Corpus nº 123.190/DF, de relatoria da Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma (julgado em
2/6/2015); Habeas Corpus nº 119.458/AM, de relatoria da Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma
(julgado em 25/3/2014).
Além disso, a respeito do Princípio da Insignificância em razão da atipicidade material da conduta pela
ínfima quantidade de droga apreendida, é firme e remansosa a jurisprudência deste Tribunal no sentido
de não o empregar nos crimes militares ligados ao tráfico, à posse ou ao uso de entorpecente, como se
pode inferir da seguinte ementa que trago à colação, in verbis:

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/10/2021 17:48:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012190f36a9
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA
CASTRENSE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE
DOLO. ESQUECIMENTO DA DROGA AO ADENTRAR À ORGANIZAÇÃO MILITAR (OM).
INSUBSISTÊNCIA. SAÚDE PÚBLICA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. TESES DEFENSIVAS. REJEIÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
CONFIRMAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Conforme reiterada
jurisprudência do STM, a alegação de mero esquecimento no transporte de
substância entorpecente para o interior de OM não afasta o elemento subjetivo do
tipo. 2. A censura prevista no art. 290, caput, do CPM, consubstancia proteção
voltada à preservação da saúde pública. A conduta expõe a perigo os integrantes e o
patrimônio da OM, sendo ultrapassado o risco socialmente tolerado. Crime de perigo
presumido, sem a exigência da materialização do dano para a consumação. 3 . Se a
saúde pública dos civis e dos militares corre risco, em face da prática do
crime previsto no art. 290 do CPM, desponta o perigo abstrato exercido
contra os serviços essenciais prestados pelas Forças Armadas, entre os
quais a segurança pública, que perfaz direito fundamental da sociedade. 4.
A constatação de pequena quantidade de substância entorpecente não
tem o condão de descaracterizar a tipicidade da ação delitiva, restando
afastada por completo a incidência do Princípio da Insignificância. 5.
Sentença condenatória mantida. Recurso Defensivo não provido. Decisão
unânime".(STM. APELAÇÃO nº 7000528-24.2020.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 5/11/2020, Data de Publicação:
17/11/2020). (Grifo nosso.)
No mesmo sentido são os seguintes Acórdãos: Apelação nº 7000458-07.2020.7.00.0000/MS, de relatoria
do Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO (julgada de 15/10/2020); Apelação nº 7000454-
67.2020.7.00.0000/RS, de relatoria do Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES (julgada em
5/11/2020); Apelação nº 7000328-17.2020.7.00.0000/CE, de relatoria do Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE
OLIVEIRA BARROS (julgada em 14 a 17/9/2020).
Para corroborar essa análise, transcrevem-se trechos do voto da eminente Ministra ELLEN GRACIE, nos
autos do Habeas Corpus nº 94.685, julgado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no qual cita artigo
do ilustre Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM RICARDO VERGUEIRO FIGUEIREDO (A
pequena quantidade de entorpecente, o princípio da insignificância e o artigo 290 do Código Penal
Militar. In Revista Direito Militar, nº 44. nov-dez. 2003. p. 17-18), que bem retrata a nocividade dos
entorpecentes no interior das instituições militares:
"(...) imagine-se a hipótese de um Soldado do Exército que é apanhado 'trazendo
consigo', dentro de determinada Unidade Militar, substância entorpecente (ainda que
ínfima a sua quantidade), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar. Neste caso, a conduta do referido Soldado não deve ser enxergada apenas
dentro da esfera de sua individualidade ou, em outro dizer, no âmbito da sua intimidade.
Muito pelo contrário, entendemos que tal conduta atingiu todo o corpo social,
abrangendo-se aqui tanto a coletividade quanto as Instituições Militares.
(...)
Não podemos deixar de considerar que o fato exemplificado narra uma situação fática
ocorrida dentro de uma Unidade Militar, tornando, pois, a conduta do acusado de muito
maior potencialidade lesiva, independentemente da quantidade de substância
entorpecente que tenha sido encontrada em seu poder.
(...)
Será que dormiríamos tranquilos sabendo que os nossos Soldados das Forças Armadas,

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/10/2021 17:48:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012190f36a9
dentro estariam portando fuzis automáticos com munição real 7,62mm em seus
carregadores e também, concomitantemente, estariam levando no bolso de suas fardas
'fininhos' de maconha ou seja lá qual for a substância entorpecente?
(...)
Será que um Graduado, por exemplo, teria confiança em seu superior se soubesse que o
mesmo esteve envolvido com drogas? Será que ao menos tal subordinação não teria
sequer um receio de cumprir as ordens recebidas deste superior, por desconfiar que o
mesmo pudesse estar sob os efeitos de determinada substância entorpecente? Ou, então,
será que um capitão não teria receio de advertir verbalmente o Sargento-de-dia, durante
um serviço, sabendo que este último tem no coldre uma pistola 9mm, e também em uma
de suas mãos, em plena luz do dia, um 'fininho' aceso de maconha, com outros poucos no
bolso de sua gandola para uso posteriormente? Em um outro exemplo, imagine-se uma
Bateria de Soldados artilheiros, que pouco antes da prática de determinado exercício
militar de tiro com morteiro 12 mm, reunissem para fumar cigarros de maconha. Será que
os demais colegas de caserna que também iriam participar de tal exercício, e que não
fumaram coisa nenhuma, se soubessem que tais colegas minutos antes fumaram cigarros
de maconha, se sentiriam seguros na realização e prática de exercício? (...)". (STF
- Habeas Corpus nº 94.685/CE, Rel. Ministra ELLEN GRACIE, Plenário. Julgado em
11/11/2010. Publicado no DJe de 12/4/2011).
Constata-se, no caso em tela, a ocorrência tanto da tipicidade formal, que é a correspondência entre as
ações do Apelante e o estabelecido na norma penal proibitiva, quanto da tipicidade material, entendida
como a efetiva lesão aos bens jurídicos tutelados pelo Código Penal Militar.
Por esses motivos, afastam-se possíveis argumentos de atipicidade material do fato, em face da ínfima
quantidade de droga apreendida e de ausência de perigo efetivo de lesão.
Da mesma forma, exclui-se a aplicação do Princípio da Insignificância no âmbito penal castrense, uma vez
que o uso de drogas e o serviço militar não se misturam, sendo aquele totalmente incompatível com os
valores éticos das Forças Armadas, pela sua potencialidade em causar lesão a um número indeterminado
de pessoas e em razão do efeito danoso das substâncias entorpecentes ou de efeitos similares na
hierarquia e na disciplina militares.
Registra-se que a quantidade de maconha apreendida com Apelante - 7,60 g (sete gramas e sessenta
centigramas) seria potencialmente capaz de proporcionar efeito entorpecente que provocaria alterações
físicas e psíquicas, o que corrobora ainda mais o afastamento do Princípio da Insignificância ao caso ora
em análise.
Logo, por estarem comprovadas a autoria e a materialidade e não ser o caso de se aplicar as teses
abarcadas pela Defesa, é medida que se impõe a manutenção da condenação, nos exatos termos da
Sentença recorrida.
Concernente à dispensa da exigência constante na alínea "a" do art. 626 do CPPM para concessão
do sursis, à luz dos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, cabe consignar que o tema há
muito restou pacificado neste Tribunal, sendo certo que, conforme a jurisprudência desta Corte, tal
condição não pode ser exiigida do Apenado para a concessão do benefício da suspensão da pena,
fazendo-se necessário proceder à sua exclusão nesta oportunidade.
Assim tem se posicionado esta Corte, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO DA DEFESA. CRIME CAPITULADO NO ART. 290 DO CPM. ERRO
DE FATO. NÃO ACOLHIMENTO. "IN DUBIO PRO REO". INAPLICABILIDADE. EXCLUSÃO
DAS CONDIÇÕES DO "SURSIS" DA ALÍNEA "A" DO ART. 626 DO CPPM. PROVIMENTO
PARCIAL. DECISÃO UNÂNIME. I - O art. 36 do CPM pressupõe que se evidencie o erro
escusável, que se presume quando qualquer outra pessoa, com a devida cautela e

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/10/2021 17:48:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012190f36a9
nas mesmas circunstâncias, pudesse vir a praticar ação idêntica à do autor, hipótese
que não se verifica nos presentes autos. II - O fundamento da tese de aplicação do in
dubio pro reo, em consistência do argumento de que os Recorrentes não eram
proprietários das drogas, não se mostra relevante no contexto em análise, sendo
certa a sua posse no momento do flagrante. III - Contudo, merece ser
reformado o r. decisum para excluir das condições do sursis a alínea "a" do
art. 626 do CPPM, consoante reiteradas decisões desta Corte
Castrense". (STM. Apelação nº 7001268-16.2019.7.00.0000. Relator Ministro Dr.
JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Data de Julgamento: 4/6/2020, Data de Publicação:
9/7/2020). (Grifo nosso.)
No mesmo sentido, Apelação nº 0000139-03.2012.7.11.0011, da relatoria do Ministro Gen Ex LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, julgado em 12/09/2013, publicado em 25/09/2013; Apelação nº 7000128-
44.2019.7.00.0000, da relatoria do Ministro Alte Esq CARLOS AUGUSTO DE SOUSA, julgado em 10/9/2019,
publicado em 4/10/2019; e Apelação nº 7000611-11.2018.7.00.0000, da relatoria do Ministro Alte Esq
MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, julgado em 21/11/2018, publicado em 7/12/2018.
Ante o exposto, votei pelo conhecimento e parcial provimento do Apelo interposto pela Defensoria Pública
da União para, mantida a condenação, excluir das condições da suspensão condicional da pena
a exigência constante na alínea "a" do art. 626 do CPPM.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do
Regimento Interno desta Corte.